Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-07.1996.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021.
I – A pretensão executória embasada em contrato de compra e venda de imóvel, prescreve em dez anos, art. 205 do CC.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – Conforme dispõe o art. 921, inc. III e § 1o do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito, o processo deve ficar suspenso por um ano, observada, se aplicável, a interrupção regulada pela Lei 14.010/2021, Lei da Pandemia, publicada em 28/6/2020.
IV – A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos consumados na vigência da lei anterior. Priorizando a segurança jurídica e os atos processuais isolados já consumados, de acordo com a teoria da retroatividade mínima, conta-se a prescrição intercorrente do término do prazo de suspensão, quando esse ocorrer na vigência da lei anterior. Afastada aplicação da Lei 14.195/2021 que alterou o § 4o do art. 921 do CPC. Reformulado entendimento da Relatora.
V – Apelação provida.